Tribunal: TJSP
Processo: 2108212-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Cumprimento provisório de tutela de urgência – Agravada que sustenta descumprimento pela agravante de obrigação de fazer fixada em decisão que deferiu em parte tutela de urgência – Ausência de prévia definição do descumprimento da determinação judicial – Multa cominatória que é inexigível – Necessária prévia e fundamentada decisão judicial que reconheça o

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Cumprimento provisório de tutela de urgência – Agravada que sustenta descumprimento pela agravante de obrigação de fazer fixada em decisão que deferiu em parte tutela de urgência – Ausência de prévia definição do descumprimento da determinação judicial – Multa cominatória que é inexigível – Necessária prévia e fundamentada decisão judicial que reconheça o descumprimento da decisão – Reforma da decisão agravada, para sustar o processamento do cumprimento provisório de decisão concessiva de tutela de urgência.

Dá-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000757409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2108212-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é agravada ISIS MONSÃO LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2108212-86.2020.8.26.0000 - Voto no 37.242
2
Agravo de Instrumento no 2108212-86.2020.8.26.0000 – São Paulo
Agravante: Sul América Seguro Saúde S.A.
Agravada: Isis Monsão Lopes
Juiz Prolator: Paulo Baccarat Filho
TJSP (Voto no 37.242)
Agravo de Instrumento.
Cumprimento provisório de tutela de urgência

Agravada que sustenta descumprimento pela agravante
de obrigação de fazer fixada em decisão que deferiu em
parte tutela de urgência Ausência de prévia definição do
descumprimento da determinação judicial
Multa
cominatória que é inexigível
Necessária prévia e
fundamentada
decisão
judicial
que
reconheça
o
descumprimento da decisão
Reforma da decisão
agravada, para sustar o processamento do cumprimento
provisório de decisão concessiva de tutela de urgência.
Dá-se provimento ao recurso.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul
América Seguro Saúde S.A. contra decisão que, em cumprimento provisório
de tutela de urgência movido por Isis Monsão Lopes, indeferiu pedido de
dilação de prazo para produção de provas. Pretende a agravante a reforma da
R. Decisão, para que seja afastada a inversão do ônus da prova, declarando
nula a decisão que indeferiu o pedido de prazo suplementar para apresentação
de provas.
Processado o recurso, foi deferido efeito suspensivo para
sustar o cumprimento provisório da decisão concessiva da tutela de urgência
(fls. 137/138) e foram prestadas informações (fls. 141/142).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2108212-86.2020.8.26.0000 - Voto no 37.242
3
Não houve oposição à realização de julgamento virtual, nos
termos da Resolução n° 772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal,
disponibilizada no DJe aos 09 de agosto de 2017 e em vigor desde a data da
publicação.
É o relatório.
2. O recurso merece provimento.
A agravada ajuizou ação de obrigação de fazer em face da
agravante alegando, em síntese, que é portadora de obesidade mórbida e
realizou cirurgia bariátrica, com perda de 48 quilos e formação de abdômen
em avental. Assim, houve indicação médica para a realização de cirurgia
plástica reparadora, mas a cobertura foi negada pela agravante. Nestes termos,
postulou a concessão de tutela de urgência para cobertura das cirurgias
plásticas reparadoras, sob pena de imposição de multa diária.
Foi deferida tutela de urgência para determinar que a
agravante custeie de forma integral os procedimentos cirúrgicos prescritos,
desde que realizados por profissionais e em local credenciado (Hospital San
Paolo), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de o descumprimento importar
na imposição de multa diária no R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao valor
da causa.
A agravada postulou cumprimento provisório de sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2108212-86.2020.8.26.0000 - Voto no 37.242
4
sob o argumento de que a agravante não indica os médicos credenciados
aptos à realização do procedimento, deixando de cumprir a determinação
judicial, postulando a satisfação de multa no valor de R$ 20.000,00.
A agravante ofertou impugnação, realizando depósito do
valor em garantia do juízo e sustentando inexigibilidade da multa, diante do
cumprimento da determinação judicial, pois emitiu a VPP autorizando a
cirurgia pleiteada junto à rede credenciada, Hospital San Paolo.
Foi deferido efeito suspensivo à impugnação e determinada
a especificação de provas pelas partes.
Pela R. Decisão de fls. 311 foi determinada a produção de
prova acerca do descumprimento da liminar, em especial acerca da existência
de qualificação e capacidade dos médicos indicados para realizar a cirurgia
prescrita à agravada, sendo determinada a inversão do ônus da prova.
A agravante postulou a dilação de prazo para apresentar
documentos para comprovar o cumprimento da liminar.
O MM. Juízo “a quo” proferiu a seguinte decisão:
“Vistos.
Indefiro, posto faltar previsão legal.
Aguarde-se pelo transcurso do prazo da decisão anterior
(fls. 313).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2108212-86.2020.8.26.0000 - Voto no 37.242
5
Na hipótese, pela R. Decisão de fls. 35/36 dos autos
principais foi deferida em parte tutela de urgência para determinar que a
agravante custeie de forma integral os procedimentos cirúrgicos prescritos em
favor da agravada, por profissionais e em local credenciado (Hospital San
Paolo), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena do descumprimento importar na
imposição de multa diária no R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao valor da
causa.
O recurso foi tirado contra decisão proferida nos autos de
cumprimento provisório da tutela concedida nos autos da ação de
conhecimento.
Logo, para admissão do próprio cumprimento provisório,
necessária era prévia e fundamentada decisão judicial que reconhecesse o
descumprimento da decisão. Pelo que se infere dos autos, entretanto, está
havendo inversão.
De rigor, portanto que seja sustado o processamento do
cumprimento provisório de decisão concessiva de tutela de urgência, por ser
necessária prévia definição do descumprimento da determinação judicial por
decisão fundamentada.
Deve, portanto, ser reformada a R. Decisão, para o fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2108212-86.2020.8.26.0000 - Voto no 37.242
6
sustar o processamento do cumprimento provisório de decisão concessiva de
tutela de urgência.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso de agravo de instrumento.
Christine Santini
Relatora